Tribunal: STF
Processo: ARE 1459233
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO NO LAUDO PERICIAL: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. ADIs Nº 4.357/DF e Nº 4.425/DF: INAPLICABILIDADE, AO CASO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “DESAPROPRIAÇÃO. DUPLICAÇÃO DA BR-101. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    Valor da indenização da terra nua fixada conforme avaliação do imóvel por perito judicial que está bem fundamentado e não apresenta as inconsistências suscitadas pelo expropriante. 



    Os juros compensatórios são devidos, na forma do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, quando há a imissão provisória na posse, pois servem de compensação dos frutos a que o expropriado teria acesso caso não houvesse a desapropriação, independentemente da existência prévia de produtividade. 



    A contar de 13 de setembro de 2001 (data em que restou suspensa a MP nº 1.577/97), incidem juros compensatórios à taxa de 12% ao ano (REsp nº 1.061.530/RS e Súmula 618/STF). 



    Incidem juros moratórios de 0,5% ao mês a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e 100 da Constituição Federal. 



    Em ação de desapropriação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (§ 1º art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41). 



    Honorários mantidos em 5% sobre a diferença entre o valor fixado na sentença e o valor ofertado.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma ter sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, além da violação aos arts. 5º, inc. XXIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, uma vez que o laudo pericial não traduz a justa indenização, porquanto realizado após obras de duplicação da rodovia, geradora da valorização do imóvel. Argui que a proposta de valores feita pelo recorrente deu-se em junho de 2007, enquanto o perito baseou sua análise apenas em junho de 2011 (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



     “Quanto à indenização, estou negando provimento à apelação do DNIT porque seus argumentos não são suficientes para afastar as conclusões do perito judicial. 



    O DNIT sustenta que o laudo do perito judicial não observou a metodologia adequada e específica para esse tipo de perícia, apresentando rol genérico de amostras comparativas, sem a localização precisa dos imóveis, sem o nome dos proprietários, sem as áreas totais e suas características físicas, mas não indica materialmente como restariam as conclusões da perícia caso fossem corrigidos tais problemas. 



    A esse juízo não é dado saber minuciosamente das técnicas utilizadas pelo perito, de modo que caberia à parte indicar qual seria a melhor forma de calcular o valor do imóvel. Contudo, com a impugnação, o DNIT pretende que seja totalmente desconsiderado o laudo do perito judicial e que seja acolhido o valor da oferta indicado na avaliação inicial, o que não se coaduna com o propósito da realização da prova pericial, que é de alcançar o valor da justa indenização com base em prova imparcial. 



    Assim, se entendia o DNIT que o método ou os critérios utilizados pelo perito não seriam os corretos, cabia a ele indicar qual seriam mais adequados, bem como indicar qual a conclusão que decorreria da aplicação dos mesmos a partir da própria perícia impugnada. E não simplesmente reforçar sua pretensão de pagar apenas o valor ofertado. 



    No que tange à ausência de especificação dos imóveis comparativos utilizados na avaliação, o perito justifica o seguinte (evento 54 - p. 5): 



    Primeiramente, cabe esclarecer que a avaliação da área expropriada da faixa de terras medindo 269,93m², realizada pelo Perito atende aos requisitos e as diretrizes da norma brasileira NB 14653/04 - Avaliações de Bens da ABNT, valendo-se da utilização do Método Comparativo de Dados de Mercado, consoante do princípio da proporcionalidade 'Porportion Principle', segundo o qual os bens semelhantes, em mercados semelhantes, tem preços semelhantes, enquanto as eventuais diferenças de preços são proporcionais às diferenças entre as características dos bens e dos mercados, segundo o qual a finalidade da avaliação está condicionada aos métodos e as técnicas de avaliação a serem empregadas, conforme o regramento estabelecido pelas Normas Técnicas. Os dados utilizados ora questionados tratam-se de informações de mercado que nos foram disponibilizados pela Justiça Federal-RS constante do Relatório DNIT/IME, DNIR - Unidade de Osório - RS, agregadas com a coleta de dados no mercado imobiliário através das Imobiliárias Locais e informações de Termos de Acordos e de Perícias realizadas, cujas fontes encontram-se identificadas na coluna da direita da Planilha de Tabulação dos Dados (Fls. dos autos), onde parte das informações, foram anteriormente fornecidas pelo DNIT, através do Engenheiro Mario Cesar da base-sede de Osório, cujos atributos encontram-se assim codificados: Dado - nº dado amostral; Km - nº do quilômetro da Rodovia; Setor - código alocado, ordenado de 1 a 4, sendo 1 (urbano comercial) 2 (urbano residencial) 3 (rural intensiva) e 4 (rural extensiva); Evento - código alocado, variável dummy (0) evento de mercado (1) acordo DNIT; Unitário - valor unitário da fração de terras em R$/m². Fonte: Imobiliárias Locais, Termos de Acordos e de Perícias Realizadas



    Entendo que não são necessárias as especificações tão detalhadas exigidas pelo DNIT (nome do proprietário, extensão do imóvel, características físicas), uma vez que, com base nos dados fornecidos pelo perito (quilômetro da Rodovia onde se situa o imóvel e a fonte), é possível que sejam identificados os imóveis. O próprio DNIT não trouxe qualquer dado objetivo que justificasse duvidar das amostras utilizadas pelo perito. O DNIT apenas pede detalhamento, mas não indicou outras amostras exemplificativas e outros valores (além do ofertado) no sentido de afastar as conclusões do perito.



    Portanto, examinados os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pela juíza federal Marciane Bonzanini, transcrevendo-a e adotando-a como razão de decidir, nestes termos: 



    A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIV, dispõe que 'a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta constituição.' A Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e o Decreto nº 4.749, de 17 de junho de 2003, dispuseram a respeito da declaração de utilidade pública dos bens e propriedades para construção e manutenção do sistema de viação. O Decreto-Lei nº 3.365/41, por sua vez, dispõe a respeito do procedimento desapropriatório, o qual foi observado no presente caso. O requerente juntou laudo de avaliação do bem a ser desapropriado (fls. 14/16), tendo efetuado o depósito prévio e correspondente à referida avaliação (fl. 19). Não tendo a parte ré concordado com a avaliação do imóvel, houve contestação, culminando com a designação de perícia judicial. O laudo das fls. 113/124 apurou, para a indenização do imóvel desapropriado, o valor de R$29.336,40, em junho de 2011. Para determinação do valor, foi empregado o método comparativo de mercado, com a utilização de dados do mercado com características similares ao bem avaliando, aproveitando-se as 'informações disponibilizadas pelo Relatório DNIT/IME, DNIT - Unidade de Osório-RS, agregadas com a coleta de dados no mercado imobiliário e informações de Termos de Acordos e de Perícias Realizadas' (fl. 115). O DNIT impugnou o laudo, argumentando que a planilha de tabulação de dados estava incompleta (fls. 127/132). Foi apresentado laudo pericial complementar, no qual o Perito ratificou suas anteriores conclusões (fls. 155/160). A parte ré também impugnou o laudo, ao argumento de que o valor atribuído pelo Perito à indenização do açude é insuficiente. Argumentou, ainda, que o Perito não atribuiu valor de indenização ao seu imóvel, atingido pelas obras de duplicação da rodovia (fls. 134/138). Não merecem acolhida as impugnações. Entendo que as referências de amostras utilizadas pelo Perito, o qual se baseou inclusive em dados do próprio DNIT, foram delimitadas de forma suficiente. Saliente-se que houve a elaboração de laudo complementar, em que restou respondida de forma objetiva a impugnação da autarquia. Além disso, a autarquia detém dados suficientes a possibilitar o exercício do direito de defesa. O demandante dispõe de todos os elementos técnicos possíveis (já que detém todos os documentos relativos às indenizações utilizadas na pesquisa) para apontar a incorreção material dos valores. Quanto à impugnação do réu, restou claro no laudo pericial que o imóvel de sua propriedade não sofreu danos com as obras de duplicação da rodovia (fl. 181), estando suficientemente comprovada a correção do valor apontado pelo Perito para indenização. Ademais, em sede de ação de desapropriação, a indenização a ser paga deve levar em consideração o valor de mercado (não especulativo) atribuído ao imóvel expropriado, desconsideradas eventuais valorizações ou desvalorizações posteriores, uma vez que não pode traduzir prejuízo para o expropriando, nem pode conferir vantagem para o expropriante, sob pena de enriquecimento sem causa. Cumpre, pois, ser afastado o critério do 'antes e depois'. Nesse sentido, adoto como razão de decidir o precedente recente do STJ, segundo acórdão publicado em abril de 2011: DESAPROPRIAÇÃO. VALORIZAÇÃO ESPECÍFICA. Cuida-se de REsp derivado de ação indenizatória por desapropriação indireta no qual a autora, ora recorrente, insurge-se, entre outras questões, contra a assertiva do acórdão recorrido de que a valorização de seu imóvel (área remanescente) decorrente da construção de rodovia estadual deveria ser deduzida do valor da indenização. Nesse contexto, mostra-se relevante frisar que a valorização imobiliária que advém de obra ou serviço público pode ser de ordem geral (beneficia indistintamente grupo considerável de administrados) ou especial (apenas um ou alguns identificados ou identificáveis são beneficiados) e a mais-valia divide-se em ordinária (todos os imóveis lindeiros à obra valorizam-se na mesma proporção) ou extraordinária (um ou alguns se valorizam mais que outros sujeitos à mais-valia ordinária). Na hipótese de valorização geral ordinária, o Poder Público tem em mão o instrumento legal da contribuição de melhoria e, diante da valorização geral extraordinária, tem a desapropriação por zona ou extensiva (art. 4º do DL n. 3.365/1941). Já na seara da valorização específica e só nela, pode o Estado abatê-la da indenização a ser paga (art. 27 daquele mesmo DL, que deve ser interpretado em consonância com os demais princípios e regras do ordenamento jurídico). Anote-se que a tendência da jurisprudência de vetar o abatimento da mais-valia pelo Estado como regra geral remonta à década de 1950 e visava assegurar que o ônus referente à valorização fosse suportado não só pelo expropriado, mas por todos os beneficiados pelo melhoramento público, além de evitar que o desapropriado ficasse devedor do Poder Público acaso a valorização da parte remanescente fosse maior que o preço da parte desapropriada. Contudo, essa tendência sofreu evolução jurisprudencial a possibilitar a compensação nos casos de valorização específica, diante da impossibilidade de repartir o ônus oriundo da valorização. Disso decorre a jurisprudência do Superior Tribunal de que essa compensação não pode ser feita na desapropriação, com exceção dos casos de comprovada valorização específica ou individual. No caso, é patente a mais-valia da área remanescente em decorrência da construção da rodovia. Todavia, essa se mostra não como especial, mas como genérica, ao atingir os mesmos patamares dos demais imóveis lindeiros. Daí a respectiva mais-valia dever ser cobrada mediante contribuição de melhoria, a invalidar seu abatimento proporcional do valor da indenização, tal qual assentado no acórdão recorrido. Esse entendimento foi firmado por maioria pela Turma no prosseguimento do julgamento. Precedentes citados: REsp 795.580-SC, DJ 1º/2/2007; REsp 951.533-MG, DJe 5/3/2008, e REsp 831.405-SC, DJ 12/11/2007. REsp 1.092.010-SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 12/4/2011. Afastada a impugnação, deve ser acolhido o laudo pericial, que foi realizado de forma regular. Logo, a indenização a ser reconhecida, relativamente à área expropriada, é de R$ 29.336,40 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), em junho de 2011 (data do laudo pericial), neste valor incluída a faixa de terra desapropriada e benfeitorias existentes.” (e-doc. 12).



    4. Primeiro aspecto a ser considerado está no fato de que o recorrente inovou sua impugnação sobre o laudo pericial no tocante à valorização por força da própria duplicação da rodovia BR-101, tema até então não levado à apreciação judicial na petição inicial (e-doc. 1) ou na apelação (e-doc. 10).



    5. Em que pese a oposição dos embargos de declaração para inclusão virtual de seus argumentos no acórdão recorrido, conforme art. 1.025 do Código de Processo Civil, é certo que o expediente promove a supressão de instância e, além disso, não supre a falta de prequestionamento em vista da ausência de análise pelo Tribunal a quo. Por isso, conquanto opostos os aclaratórios, ainda assim, incidente o comando do enunciado nº 282 da Súmula do STF (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    6. No tocante ao tema, cabe destacar:



    “1.2. O art. 1.025 institui o que temos por prequestionamento virtual, decorrente de uma eficácia integrativa automática predisposta pelo Código aos embargos declaratórios. Isso porque, nos termos desse art. 1.025, a interposição dos embargos declaratórios, com o fim de prequestionamento, importa na inclusão virtual dos argumentos suscitados pela parte no acórdão recorrido, possibilitando assim a interposição dos recursos de superposição pela presença do prequestionamento (virtual) (OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte. Embargos Declaratórios: efeito integrativo (prequestionamento virtual): In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2. Ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.086-1.087). Claro, para tanto, o Tribunal Superior necessitará reconhecer previamente a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade do acórdão no enfrentamento da matéria apresentada. Tal necessidade visa afastar a tentativa do prequestionamento tardio, em que a parte apresenta embargos declaratórios com matéria até então estranha aos autos e que poderia ter sido previamente enfrentada, mas sobre a qual não se dedicou.” 



    (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Execução e Recursos. Comentários ao CPC de 2015. 2ª ed. 2018: Método, p. 1106-1107; grifos acrescidos).



    7. Também neste sentido, a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    8. Não o bastasse, em vista dos fundamentos lançados no acórdão supratranscrito, para acolher a pretensão do agravante, necessário reavaliar a aduzida valorização do imóvel e, com isso, a suposta incorreção do laudo, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.356.578-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02/03/2022, p. 25/03/2022.)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇAO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.361.237-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 05/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.236.632-AgR/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020).



    9. Razão pela qual, não há como concluir pela alegada falta de fundamentação (art. 93, inc. IX, CRFB), ou pela inobservância da justa e prévia indenização (art. 5º, inc. XXIV, CRFB). 



    10. Quanto à pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária, ressalto ser inaplicável ao presente caso, o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, no tocante à correção monetária. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. Assim expressamente consignado na ementa, de julgamento em embargos de declaração, a seguir:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública.



    2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório.



    3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ADI nº 4.357-QO-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 06/08/2018).  



    11. Por sua vez, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).  



    12. Do mesmo modo, tem-se que aquela resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento.  



    13. Por fim, acrescento que a modulação no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:  



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).  



    14. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não